Tribunal: TJBA
Processo: 8014605-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014605-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DAVI DE ALMEIDA MOREIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO E MATERIAIS PRESCRITOS. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e condenar a ré ao custeio integral do tratamento indicado em relatório médico, inclusive materiais necessários, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de tratamento e materiais prescritos pelo médico assistente com fundamento em parecer de junta médica e normas da ANS; (ii) estabelecer se a recusa enseja condenação por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indicação do médico assistente prevalece sobre o parecer administrativo da operadora quando comprovada a necessidade do procedimento para tratamento de doença coberta contratualmente.

4
.
O rol de procedimentos e diretrizes da ANS estabelece cobertura mínima e não pode ser aplicado de forma restritiva diante de necessidade clínica específica e risco à saúde do beneficiário.

5
.
A negativa de cobertura de tratamento e materiais prescritos viola a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao aderente.

6
.
A recusa indevida frustra a legítima expectativa do consumidor e configura prática abusiva à luz do CDC, aplicável aos contratos de plano de saúde.

7
.
A recusa injustificada de cobertura médica gera dano moral indenizável, por extrapolar mero inadimplemento contratual e atingir direitos fundamentais à saúde e à dignidade.

8.
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de tratamento e materiais prescritos pelo médico assistente com base exclusiva em parecer administrativo ou diretrizes restritivas da ANS quando comprovada a necessidade clínica.

A recusa indevida de cobertura médica caracteriza prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, 421, 422 e 423; CPC, art. 85, §11; CF/1988 (proteção à vida, saúde e dignidade da pessoa humana); CDC (Súmula 608 do STJ); Resolução Normativa ANS nº 424/2017, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31.08.2020; TJDFT, Apelação nº 0710377-59.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 21.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ç
ão

Cível
nº
8014605-20.2025.8.05.0001
,

em que figura como
Apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED
, e como
Apelado
DAVI DE ALMEIDA MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/
0
4